Tribunal: TJMMG
Processo: 0000783-38.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ABANDONO DE POSTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA SEM O RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA - A DEFESA NADA REQUEREU NA FASE DO ART. 427 DO CPPM - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ART. 504 DO CPPM - O APELANTE SE AUSENTOU DO POSTO PARA RETIRAR O VEÍCULO QUE A MESMA IRIA APREENDER POR ORDEM JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE DO CRIME DE ABANDONO DE POSTO - RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 0000783-38.2018.9.13.0002 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE POSTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA SEM O RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA – A DEFESA NADA REQUEREU NA FASE DO ART. 427 DO CPPM – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 504 DO CPPM – O APELANTE SE AUSENTOU DO POSTO PARA RETIRAR O VEÍCULO QUE A MESMA IRIA APREENDER POR ORDEM JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE DO CRIME DE ABANDONO DE POSTO – RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Frederic Vieira de Rezende Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia contida no evento 10, recebida em 09/01/2019, nos seguintes termos: No dia 22/06/2017, por volta das 16h, na base comunitária móvel situada na Praça Tiradentes, no município de Ouro Preto/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior o posto que lhe tinha sido designado. Consta dos autos que o denunciado se encontrava escalado para o serviço, entre 8h30min e 19h, na base comunitária móvel na Praça Tiradentes, quando, por volta das 16h, recebeu uma ligação telefônica, na qual o interlocutor lhe informou que duas oficialas de justiça, Amanda Xavier Neves e Anailza Guedes Dias compareceram no Quartel da 52º BPM, a fim de cumprir mandado judicial de apreensão expedido pelo Juízo da Comarca de Ouro Preto, do veículo Ka, Placa PXK-9866, de sua propriedade, que se encontrava estacionado próximo da Unidade Militar. Após tal telefonema, o denunciado, sem comunicar seu superior, fechou a base comunitária e deslocou-se a bordo de uma viatura policial até a Rua Henrique Adeodato, Próximo do 52º BPM, onde se encontrava estacionado seu veículo Ka Placa PXK-9866. No local, embora tenha se deparado com o depositário fiel do veículo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Thiago Silva Damasceno, o denunciado entrou no automóvel e, assumindo a sua direção, retirou-o do local. Nesse interim, as oficiais Amanda Xavier Neves e Analiza Guedes deslocaram-se em direção a base comunitária móvel, local de serviço do militar, e depararam com ela trancada. Na ocasião, as oficialas conversaram com o comerciante Pedro Lúcio Roberto, o qual lhes informou que o denunciado havia saído do seu posto de trabalho, a bordo de uma viatura policial. Constatado que o denunciado não se encontrava em seu posto de trabalho, aludidas oficialas decidiram retornar ao local onde se encontrava estacionado o veículo do militar. Durante o trajeto, elas receberam um telefonema de Thiago Silva Damasceno, dando conta de que o denunciado compareceu ao lugar onde estava o automóvel e retirou- o dali. Frente ao exposto, o denunciado Cb. PM Frederic Vieira de Rezende Silva encontra-se incurso no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. No evento 10 dos autos, constam dois arquivos contendo a digitalização do inquérito policial militar, cuja solução indiciou o ora recorrente pela prática dos crimes de abandono de posto e inobservância de lei, regulamento ou instrução. Recebida a denúncia pela prática do crime de abandono de posto, foram ouvidas as testemunhas Abel Mendes e Thiago Silva Damaceno, bem como expedida carta precatória para oitiva das testemunhas Amanda Xavier e Neves e Pedro Lúcio Roberto, todas arroladas pela acusação. O Promotor de Justiça com atribuições na Justiça Militar manifestou à fl. 251-V que o ora recorrente preenche os requisitos para a suspensão condicional do processo, entretanto, não houve qualquer proposta do Ministério Público. Após a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, a defesa do réu foi intimada para fins do disposto no § 2 º do art. 417 do CPPM, tendo sido, então, arroladas as testemunhas Renato Quirino, Carlos Henrique Borges e Gleisson Luiz de Lima. As duas primeiras testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas na própria Justiça Militar e a última, foi determinada a expedição de carta precatória. Embora conste à fl. 10 do evento 1 (procjudic11) a informação de que a oitiva da testemunha Gleisson Luiz de Lima ocorreria em 27/01/2020, o juiz de primeiro grau intimou as partes para fins dos artigos 427 e 428 do CPPM em 04/12/2020, tendo, então, a defesa do ora apelante manifestado à fl. 23 do documento “procjudic11” juntado no evento 10 que nada teria a requerer na fase do art. 427 e que pretendia realizar sustentação oral quando do julgamento da ação. O magistrado de primeiro grau designou audiência de julgamento para a data de 05/02/2020, tendo sido juntado aos autos à fl. 54 do documento “procjudic11”, evento 10, uma certidão informando que a testemunha Gleisson Luiz de Lima não foi localizada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sessão de julgamento, após alegações finais orais, o Conselho Permanente de Justiça condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime de abandono de posto. Após ser intimado da decisão condenatória, o apelante apresentou suas razões recursais às fls. 83/100 do documento “procjudic11”, evento 10, argumentando que os fatos narrados na denúncia não foram comprovados nos autos em provas judiciais e que teria ocorrido cerceamento de defesa diante da designação da data da sessão de julgamento sem a oitiva da testemunha Gleisson Luiz de Lima. Alega ainda o recorrente em suas razões recursais que não houve o necessário dolo para a prática do crime de abandono de posto, pois, para caracterizá-lo, “a vontade do autor deve ser definitiva em abandonar o serviço para o qual encontrava-se escalado, restando prejudicado o restante do turno que este mesmo autor deveria cumprir.” De acordo com o narrado nas razões do presente recurso, o apelante “justificou sua possível saída da base comunitária móvel bem como explicou como são todos os procedimentos adotados pelos militares que compõem aquela unidade militar” e que usualmente utilizam um computador na Câmara Municipal para lavratura de ocorrência. Disse, também, que é comum realizar rondas policiais a pé na região da Praça Tiradentes e que, por isso, “é comum a base comunitária móvel se encontrar fechada em determinados momentos.”. Aduziu ainda o apelante em seu recurso que deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, diante da ausência de provas de sua intenção de abandonar o posto e que sua conduta não foi típica. Com tais argumentos, pretende o apelante seja conhecido e provido o presente recurso para que seja anulada a sentença e seja ouvida a testemunha não localizada e, eventualmente, seja reformada a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e seja absolvido com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. As contrarrazões recursais foram juntadas às fls. 104/109 do documento “procjudic11”, evento 10, tendo o Ministério Público requerido seja ultrapassada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a defesa não manifestou na fase do art. 427 do CPPM nem apontou prejuízo. Quanto ao mérito, o Ministério Público requereu a manutenção da condenação, tendo em vista a existência de provas da prática do crime de abandono de posto. A Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer às fls. 164/166, pugnando seja ultrapassada a preliminar e seja mantida a decisão recorrida. É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da sentença que condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de abandono de posto. Aduz o apelante que a sua defesa foi cerceada, pois teria sido designada sessão de julgamento sem a oitiva da testemunha Gleisson Luiz de Lima. Entretanto a carta precatória para oitiva da mesma na Comarca de Ouro Preto/MG foi elaborada em 25/10/2019 e, em 25/11/2019, antes de qualquer notícia acerca da designação da audiência para oitiva da testemunha arrolada pela defesa, foi determinada, pelo magistrado de primeiro grau, a intimação das partes, para fins dos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e, na mesma decisão, foi designada a sessão de julgamento para a data de 05/02/2020. Embora seja evidente que o juiz de primeiro grau não tenha aguardado o retorno da carta precatória para encerrar a instrução processual, certo é que a defesa do ora apelante em nenhum momento apontou tal equívoco. Ao se manifestar sobre a designação da audiência de julgamento, a defesa apenas informou à fl. 438 do processo físico que nada teria a requerer na fase do art. 427 do CPPM e que iria apresentar suas alegações finais em plenário. Na data de julgamento, novamente a defesa do ora recorrente nada argumentou sobre a oitiva da testemunha Gleisson Luiz, cujo testemunho não foi realizado em razão de sua não localização. A defesa, portanto, não identificou qualquer prejuízo decorrente da não oitiva da testemunha não ouvida. Neste caso, é aplicável à espécie o disposto no art. 504 do CPPM, que prevê que as nulidades referentes à instrução processual deverão ser arguidas no prazo para a apresentação das alegações escritas. Desta forma, verifica-se que a argumentação utilizada pelo recorrente está dissociada do conteúdo do processo, razão pela qual ultrapasso a alegação de cerceamento de defesa. No que se refere à alegação do apelante de que não teve dolo de abandonar o posto, tal argumento não encontra sequer indício de sua veracidade nas provas coligidas. De acordo com a testemunha Amanda Xavier, oficial de justiça na Comarca de Ouro Preto, o apelante não se encontrava no posto da PMMG localizado na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, na data e horário dos fatos, quando o procurou para apreender seu veículo. Disse ainda esta testemunha que o apelante se ausentou do posto para retirar o veículo que a mesma iria apreender por ordem judicial e que se encontrava estacionado nas proximidades do batalhão da PMMG no Município citado. A testemunha Renato Quirino disse que a oficial de justiça lhe relatou que o apelante não se encontrava no posto policial e que teria deixado o local para retirar o veículo que seria apreendido por ordem judicial. Informou ainda esta testemunha, que era o superior do apelante à época dos fatos, que não era comum deixar o posto policial para realizar diligências fora do entorno da praça e que o batalhão da PMMG fica distante da Praça Tiradentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De igual modo, a testemunha Pedro Lúcio Roberto declarou que, na data dos fatos, vendia quadros na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, e que viu quando o apelante fechou o Posto Policial na data dos fatos e saiu em uma viatura. Portanto as provas judiciais demonstram claramente que o apelante abandonou o posto comunitário da PMMG na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, na data de 22/06/2017, por volta das 16h. Entendo que a motivação para a prática do crime é repugnante, pois o apelante abandonou o posto com o objetivo, inaceitável para um policial, de esconder seu veículo, que seria apreendido pela oficial de justiça. Esta conduta é reprovável e injustificável e não se coaduna com a expectativa social que se dirige a um policial militar, que, além de abandonar o posto para esconder um bem que seria apreendido, ainda acusou a oficial de justiça de estar mentindo. As alegações do apelante de que utilizava frequentemente um computador da Câmara Municipal para lavratura de ocorrência e que realizava rondas policiais a pé na região da Praça Tiradentes são dissociadas das provas testemunhais, pois as testemunhas demonstraram que o posto policial estava fechado no dia dos fatos, e nem mesmo o apelante apresentou versão consistente de sua localização. Por fim, a pretensão do apelante de que seja aplicado ao caso em apreço o princípio in dubio pro reo não pode ser acolhida, uma vez que inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do crime de abandono de posto. Não havendo quaisquer dúvidas acerca da conduta do apelante, que se amoldou perfeitamente ao tipo penal constante no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), deve ser o apelante responsabilizado. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator